Tribunal: STF
Processo: ARE 1465893
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Embargos de declaração no agravo regimental nos embargos divergentes no segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Terço constitucional de férias a agentes políticos. Alegada omissão quanto à eficácia plena do art. 7º, XVII, da Constituição e aos temas 30, 635 e 484 da repercussão geral. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Embargos de declaração rejeitados.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão do Plenário do Supremo Tribunal Federal que, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental interposto em face de decisão que inadmitiu embargos de divergência manejados contra acórdão da Segunda Turma. Na decisão embargada, esta Suprema Corte assentou que não houve demonstração de divergência interna corporis e reafirmou a jurisprudência pacífica no sentido de que o pagamento de férias, terço constitucional e décimo terceiro salário a agentes políticos remunerados por subsídio exige previsão expressa em legislação local, nos termos do tema 484 da repercussão geral.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado teria incorrido em omissão ou contradição ao deixar de reconhecer o caráter de eficácia plena e imediata do art. 7º, XVII, da Constituição, de modo a assegurar ao embargante, na qualidade de vereador, o pagamento do terço constitucional de férias em pecúnia independentemente de previsão legal local; (ii) e saber se o acórdão atacado deixou de enfrentar adequadamente as teses firmadas nos temas 30, 635 e 484 da repercussão geral, que, segundo o embargante, afastariam a necessidade de lei municipal específica para o gozo do direito postulado.



    III. Razões de decidir



    3. A decisão embargada examinou de forma clara e suficiente a controvérsia, consignando que a jurisprudência do STF é assente quanto à compatibilidade do pagamento de férias, 1/3 e 13º a agentes políticos remunerados por subsídio, desde que previsto em legislação local, e que eventual ofensa constitucional seria meramente reflexa, pois a questão remanescente se restringe ao âmbito da lei municipal.



    IV. Dispositivo e tese



    4. Embargos de declaração rejeitados. 



_________



Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, XVII. 



Jurisprudência relevante citada: Temas 30, 635 e 484 da repercussão geral, RE 858.295 AgR-ED-EDv-AgR.